Tribunal: TJSP
Processo: 0006198-27.2023.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Pedido de progressão para o regime semiaberto – Indeferimento pelo Juízo de Primeiro Grau, sob o fundamento de que o requisito subjetivo não foi preenchido – Alegação de cumprimento dos requisitos objetivo e subjetivo para a concessão do benefício – Não acolhimento – Mesmo na hipótese de o resultado do exame criminológico ser favorável, o seu resultado não vincula o

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Pedido de progressão para o regime semiaberto – Indeferimento pelo Juízo de Primeiro Grau, sob o fundamento de que o requisito subjetivo não foi preenchido – Alegação de cumprimento dos requisitos objetivo e subjetivo para a concessão do benefício – Não acolhimento – Mesmo na hipótese de o resultado do exame criminológico ser favorável, o seu resultado não vincula o Julgador, servindo apenas para auxiliá-lo na formação de sua convicção – Parecer técnico que traz, também, elementos desfavoráveis – Contextura impositiva do indeferimento da progressão buscada, até porque em sede de execução penal é aplicável o brocardo in dubio pro societate. Necessidade, pois, ao menos por ora, de permanência do condenado no regime em que se encontra (fechado) diante da falta de elementos que indiquem que ele, presentemente, esteja, de fato, preparado para ser colocado em regime mais ameno – RECURSO DESPROVIDO.